Tribunal: TJDFT
Processo: 0729665-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A inexistência de conteúdo patrimonial novo na Ação de Prestação de Contas admite a fixação dos honorários por equidade, na forma do parágrafo oitavo, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
3. A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, data de entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. No presente caso, foi dado parcial provimento ao recurso de Apelação, não sendo o caso, portanto, de majoração dos honorários.
4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.